Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. LOCAL DO PAGAMENTO. ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO. RA DE VICENTE PIRES. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu de ofício a ação de cobrança sob o fundamento de incompetência territorial.
2. Nas razões recursais, a parte autora assevera em síntese que a competência territorial não pode ser declarada de ofício, conforme o art. 4o da Lei 9099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em definir se a incompetência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 4o da Lei 9099/95 estabelece que é competente o Juizado do foro: “I – do domicílio do réu ... II – do local onde a obrigação deve ser satisfeita...”. A competência territorial é relativa, não podendo, via de regra, ser declarada de ofício, conforme leciona a Súmula 33 do STJ. Nada obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, a jurisprudência das Turmas Recursais permite o declínio de ofício da competência, em consonância ao Enunciado 89 do FONAJE, excepcionalmente, quando prejudicado o direito de defesa do consumidor ou “quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustficada de fórum nom conveniens – que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo – em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9099/95”. Precedente, acórdão 1822460.
5. No caso, a convenção do condomínio em questão estabelece o valor das contribuições para despesas ordinárias e extraordinárias a serem suportadas pelos condôminos e contém disposição expressa quanto à eleição do foro de Águas Claras para propositura de ação referente a controvérsias decorrentes das obrigações ali estabelecidas.
6. Por outro lado, importa destacar que a recorrente constitui condomínio de fato (associação de moradores), carente de regularização. Nesse sentido, segundo Tema Repetitivo 882 do STJ: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, o que atende ao comando constitucional de liberdade associativa (art. 5o, XX, CF) e ao mandamento de que a obrigação somente decorre da lei ou da vontade das partes. Desta forma, à míngua de comprovação da condição de associado do recorrido, descabe aplicar a ele a cláusula de eleição de foro prevista na convenção condominial.
7. Todavia, considerando eventual dever de pagamento, a obrigação deve ser satisfeita no local da associação de moradores (Vicente Pires), sendo a Circunscrição Judiciária de Águas Claras competente para processamento da demanda, nos termos da Resolução no 1, de 8 de janeiro de 2016, do Tribunal Pleno. Inviável, pois, o reconhecimento da incompetência relativa fundada no domicílio do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem, com a citação da demandada.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 4o; CF, art. 5o, XX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 33, FONAJE, enunciado 89; (Acórdão 1822460, 0700065-82.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024)